Tribunal: TJPA
Processo: 0054827-52.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0054827-52.2009.8.14.0301

APELANTE: BENEDITO DAVID BEZERRA FALCAO, JOSE CLOVIS NAMIAS TOCANTINS DE SOUZA, MALAQUIAS ALMEIDA SANTOS, FERNANDO OCELIS MONTEIRO

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO E IMPEDIMENTO ÉTICO-FUNCIONAL DE ADVOGADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que homologou pedido de desistência formulado pela parte autora em ação de cobrança ajuizada em face do IGEPREV, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC.

2.

Os apelantes sustentam nulidade da sentença sob os argumentos de vício na representação processual, impedimento ético-funcional da advogada subscritora do pedido de desistência, ausência de regularização da representação de outra patrona e violação ao contraditório diante da não juntada de processos administrativos que embasaram acordo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de desistência é nulo por suposto impedimento da advogada que o subscreveu; (ii) saber se houve irregularidade na representação processual apta a invalidar o ato; (iii) saber se a ausência de juntada dos processos administrativos relativos a acordo extrajudicial impede a homologação da desistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de desistência foi subscrito por advogada regularmente constituída nos autos, com poderes especiais para transigir e desistir, conforme procuração válida juntada desde o início da demanda.
5. Inexistem provas robustas de impedimento formal da patrona à época da prática do ato, não havendo comunicação de eventual incompatibilidade à OAB ou ao juízo. A renúncia aos poderes foi protocolada posteriormente ao pedido de desistência e sem menção específica ao processo.
6. A desistência da ação, antes da prolação da sentença, constitui direito potestativo da parte, exercível por advogado com poderes específicos, nos termos do art. 485, §5º, do CPC.

7. A ausência de juntada de processos administrativos que embasaram eventual acordo extrajudicial não constitui óbice à homologação da desistência regularmente manifestada, nem configura violação ao contraditório e à ampla defesa.
8. Inexistência de ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a desconstituição da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A desistência da ação, requerida por advogado regularmente constituído com poderes especiais, configura direito potestativo da parte e pode ser homologada até a prolação da sentença, nos termos do art. 485, §5º, do CPC.

2. A ausência de juntada de documentos administrativos relativos a acordo extrajudicial não impede a homologação da desistência regularmente manifestada nos autos.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que homologou o pedido de desistência da Ação.

Em suas razões recursais os apelantes alegam a existência de vícios no pedido de desistência formulado por advogada impedida de atuar nos autos, visto que estava investida em cargo público no âmbito da COSANPA, o que violaria o art. 30 da Lei n.º 8.906/94.

Diz que a advogada Kathiane Albuquerque, que teria participado de tratativas com o IGEPREV sem procuração válida nos autos.

Afirma que houve negativa de acesso aos documentos administrativos que originaram os acordos extrajudiciais, fatos que revelam afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé processual.

Por fim, aponta incongruência em relação ao tratamento dispensado em caso análogo (Proc. nº 0025913-07.2011.8.14.0301), em que houve deferimento do pleito de acesso a documentos administrativos.

Ao final, pugnam pela anulação da sentença, com retorno dos autos à origem, para saneamento da representação processual e determinação de juntada dos processos administrativos.

O Apelado ofertou contrarrazões (Id. 25423814).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, absteve-se de opinar nos autos (Id. 28295302).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Diante das alegações trazidas pelo apelante, entendo que o cerne recursal reside em avaliar a existência de nulidade na sentença que homologou o pedido de desistência da ação originária de cobrança formulada contra o IGEPREV, sob o fundamento de que houve vício na representação processual, impedimento ético-funcional da advogada subscritora do pedido de desistência e ausência de juntada dos documentos administrativos que embasaram o acordo extrajudicial celebrado.

A sentença recorrida, proferida no Id. 25423780, homologou o pedido de desistência formulado pela advogada Paola Sueli Pinheiro Tavares, reconhecendo que esta possuía poderes especiais para tanto, conforme procuração juntada aos autos desde o início da demanda (Id. 25423737, pág. 13), e extinguiu o feito com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC.

A sentença também fundamentou que a renúncia aos poderes advocatícios foi apresentada posteriormente ao requerimento de desistência e que o instrumento de revogação sequer mencionava o processo em análise.

Nas razões recursais, os apelantes sustentam essencialmente três pontos: 1) a nulidade do pedido de desistência por vício na representação da subscritora, sob a alegação de que, à época, esta estaria impedida de exercer a advocacia por estar nomeada em cargo público na COSANPA; 2)
a ausência de regularização da representação processual em relação à advogada Kathiane Albuquerque, que teria participado dos acordos extrajudiciais; 3) a violação ao contraditório e à ampla defesa diante da negativa judicial de determinar a juntada dos processos administrativos (PAEs) que deram origem aos referidos acordos.

Entretanto, as alegações dos apelantes não encontram respaldo suficiente para infirmar a validade da decisão combatida.

Com efeito, o pedido de desistência foi subscrito por advogada regularmente constituída nos autos, com poderes expressos para transigir e desistir (procuração datada de 27/03/2009).

Ainda que os recorrentes sustentem que a advogada estaria impedida de atuar em virtude de posse em cargo público, não há nos autos prova robusta de que tal impedimento estivesse formalizado ou que houvesse sido comunicado à OAB ou ao juízo no momento da prática do ato.

Ao contrário, a petição de renúncia aos poderes advocatícios apresentada pela Sociedade de Advogados Pojucan Tavares foi protocolada posteriormente ao pedido de desistência (16/08/2022), sem menção específica ao presente processo.

Nesse contexto, impende consignar que o artigo 485, §5º, do CPC/2015 permite expressamente a desistência até a prolação da sentença, como ocorrido.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DE RECURSO. HOMOLOGAÇÃO . NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame Agravo de instrumento contra decisão que suspendeu ação de cobrança de valores de policial militar. Posterior desistência alegando ingresso equivocado . II. Questão em discussão A questão consiste em determinar se deve ser homologada a desistência manifestada por advogado constituído. III. Razões de decidir A desistência constitui direito potestativo exercível antes do julgamento, desde que o advogado possua poderes específicos . O CPC, art. 998, permite desistência independentemente da concordância do recorrido. O advogado possui poderes expressos conforme procuração dos autos. IV . Dispositivo e tese Recurso não conhecido por homologação de desistência. Tese de julgamento: A desistência por advogado habilitado constitui direito potestativo que independe da concordância do recorrido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 998; Lei nº 9 .099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgInt no AREsp n. 609 .219/RS, Rel. Min. Raul Araújo.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01126327220258269061 São Paulo, Relator.: Fernando de Oliveira Mello, Data de Julgamento: 12/09/2025, 1ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 12/09/2025)”

“EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESISTÊNCIA DO RECURSO. HOMOLOGAÇÃO . ADVOGADO CONSTITUÍDO COM PODERES ESPECÍFICOS. HOMOLOGAÇÃO. Demonstrado pelo recorrente o desinteresse no prosseguimento e julgamento do recurso, quando formulado por advogado com poderes especiais para tanto, impõe-se a homologação da desistência, nos termos do art. 138, inciso XVII, do novo RITJ/GO . DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.

(TJ-GO 5334671-93.2022.8 .09.0000, Relator.: DESEMBARGADOR JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA - (DESEMBARGADOR), Seção Criminal, Data de Publicação: 28/06/2023)”

Impede consignar que a ausência de juntada dos PAEs mencionados (2021/773179, 2021/792396, 2021/773177 e 2021/792671), não é fator impeditivo para homologação da desistência.

Ademais, não se evidencia, no caso concreto, qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a desconstituição do pronunciamento judicial com fundamento em suposta litigância à revelia do patrono originário.

O instrumento de mandato outorgado é claro ao conferir poderes para transigir e desistir, sem qualquer cláusula de dependência à anuência conjunta de outros advogados constituídos.

A invocação do princípio do contraditório e da ampla defesa, embora válida como diretriz constitucional, não autoriza, por si só, o controle da validade do acordo administrativo realizado fora do processo judicial, tampouco vincula o juízo à exigência de sua apresentação, diante da regular manifestação de vontade da parte autora no feito.

Destarte, não é possível evidenciar elementos de que a sentença seja nula.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença que homologou o pedido de desistência e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

É como voto.

Belém (PA),

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Relator

Belém, 18/03/2026